Tribunal: STF
Processo: RE 199464
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. ICMS. PROGRAMAS
DE COMPUTADOR (SOFTWARE). COMERCIALIZAÇÃO.
No julgamento do RE 176.626, Min. Sepúlveda Pertence,
assentou a Primeira Turma do STF a distinção, para efeitos
tributários, entre um exemplar standard de programa de computador,
também chamado "de prateleira", e o licenciamento ou cessão do
direito de uso de software.
A produção em massa para comercialização e a revenda de
exemplares do corpus mechanicum da obra intelectual que nele se
materializa não caracterizam licenciamento ou cessão de direitos de
uso da obra, mas genuínas operações de circulação de mercadorias,
sujeitas ao ICMS.
Recurso conhecido e provido.